Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713466-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: ABRAHÃO RAMOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFASTADO. VALOR. ÊXITO. 1. O prazo quinquenal para cobrar honorários advocatícios contratuais inicia-se com o encerramento total da prestação dos serviços, e, portanto, com o trânsito em julgado da decisão final, assim entendido o último ato do processo, ou da revogação do mandato, se houver. Prescrição rejeitada. 2. Afasta-se a alegação de vício de consentimento se a parte contratante não traz causa de pedir quanto à alegação de coação e dolo, e não demonstra a ocorrência de erro substancial sobre o objeto do negócio. 3. O acordo de dação em pagamento das benfeitorias reconhecidas não afasta a validade do contrato de honorários firmado anteriormente de forma livre e consciente, nem a sua eficácia, se inquestionável a vitória processual. 4. Os honorários ad exitium devem ser calculados conforme o proveito econômico obtido. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 205, §5o, inciso II, ambos do Código Civil, 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a presente ação de cobrança de honorários advocatícios está prescrita porque o trânsito em julgado da ação para a qual o advogado foi contratado ocorreu em 6/10/2015. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 138 e 145, ambos do Código Civil, 434 e 436, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a validade da contratação verbal firmada entre as partes em 2008 e a invalidade do contrato por elas assinado em 2018 por ter sido produzido unilateralmente pelo recorrido, com vício de consentimento, dolo ou culpa; c) artigos 476 e 477, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não recebeu a indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, condição essencial para o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios; d) artigos 121, 122 e 125, todos do Código Civil, afirmando que o contrato verbal previa o pagamento de honorários somente em caso de êxito, o que não ocorreu, de modo que não seria devido o pagamento de honorários no percentual pretendido. Pede, então, que a apuração dos honorários seja com base na tabela da OAB/DF. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação sobre o valor das benfeitorias, que seja considerado como base de cálculo o valor base apurado em liquidação, R$1.144.685,72 (hum milhão cento e quarenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), sem acréscimos dos consectários de juros, multa e honorários, vez que tal valor foi apurado como valor das benfeitorias na ação reivindicatória. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189, 205, §5o, inciso II, ambos do CC, 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, e 487, inciso II, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o prazo quinquenal para cobrar honorários advocatícios contratuais inicia-se com o encerramento total da prestação dos serviços, e, portanto, com o trânsito em julgado da decisão final, assim entendido o último ato do processo, ou da revogação do mandato, se houver. (...) Na hipótese, o último ato do processo foi a decisão homologatória de acordo em execução, no final do ano de 2020, de modo que a pretensão não se encontra prescrita” (ID 50457453), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 121, 122, 125, 138 e 145, todos do CC, e 434, 436, incisos I e II, 476 e 477, todos do CPC. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025